Tribunal: STF
Processo: ARE 1401444
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. INCIDÊNCIA. TAXA SELIC. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 1.168 DE REPERCUSSÃO GERAL. RATIO DECIDENDI. AGRAVO DESPROVIDO. REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA JULGAMENTO COMO RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.033 DO CPC.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “b” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDI;CA (IRPJ). CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS (SELIC) RECEBIDOS EM VIRTUDE DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NÃO APLICAÇÃO DO PRECEDENTE DO STJ. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.



    A Corte Especial deste Tribunal, nos autos da Argüição de Inconstitucionalidade n. 5025380-97.2014.404.0000, reconheceu a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713, de 1988, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172, de 1966), de modo que deve ser afastada a incidência do imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre os valores decorrentes da aplicação da taxa SELIC na restituição ou compensação de indébito tributário.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, sustenta a constitucionalidade da incidência do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL sobre valores relativos à taxa SELIC incidente na repetição de indébitos tributários e no levantamento de depósitos judiciais.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo julgou prejudicado o recurso extraordinário em relação ao Tema 962 de Repercussão Geral (Incidência do Imposto de renda Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL sobre a taxa SELIC (juros de mora e correção monetária) recebida pelo contribuinte na repetição do indébito) e negou-lhe seguimento quanto à matéria remanescente (incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa SELIC relativa a depósitos judiciais), por entender que a matéria seria infraconstitucional.



    O presente agravo se insurge apenas quanto à inadmissão do recurso extraordinário relativamente à questão da incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa SELIC de depósitos judiciais.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, a análise da matéria remanescente do recurso extraordinário demanda a interpretação da legislação infraconstitucional, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Deveras, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 1.331.654, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 17/9/2021, Tema 1.168, assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à incidência do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL sobre a correção monetária de rendimentos de aplicações financeiras, considerado o caráter infraconstitucional da controvérsia.



    De se ver que a ratio decidendi daquele precedente vinculante é integralmente aplicável a este caso, porquanto o reconhecimento da infraconstitucionalidade da questão atinente aos rendimentos de aplicações financeiras reside exatamente na necessidade de apuração das demonstrações financeiras das pessoas jurídicas para a verificação do acréscimo patrimonial de que resulte a incidência de IRPJ e CSLL. O mesmo se diga em relação aos depósitos judiciais, na medida em que é inviável o reconhecimento, de antemão, da (in)existência do acréscimo patrimonial, sem o exame da legislação que rege a questão.



    A doutrina de Teresa Arruda Alvim e Rodrigo Barioni em artigo doutrinário específico sobre a questão da ratio decidendi são aplicáveis ao caso (ALVIM, Teresa Arruda e BARIONI, Rodrigo. Recursos Repetititvos: Tese Jurídica e Ratio Decidendi, in Revista de Processo, vol. 296/2019, p. 183 - 204, Out / 2019):



    Assim, se, de um lado, por razões ligadas à necessidade de obtenção de uma maior praticidade, são formuladas ‘teses jurídicas’, à luz das quais os casos, cujos procedimentos foram previamente sobrestados (porque tratam de questões jurídicas absolutamente idênticas às dos recursos afetados), não se pode dizer, por outro lado, que a vinculatividade do precedente (consistente neste recurso) se limite apenas àqueles processos sobrestados. Isso porque, uma vez formulada a tese e decidido o recurso afetado, a ratio decidendi desse acórdão será aplicável, também, a casos que não são absolutamente iguais aos do precedente, sob o ponto de vista fático, mas devem ser decididos à luz do mesmo princípio jurídico. Para cada um destes outros casos, há de ser feito exame analítico, com o fito de se descobrir a holding do precedente, de molde a identifica-la (ou não) com aquela que embasou a solução do precedente.



    Especificamente quanto à índole infraconstitucional da questão relativa à incidência do IRPJ e da CSLL sobre a atualização e rendimentos de depósitos judiciais, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. DEPÓSITOS JUDICIAIS. RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional. 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.380.714-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 30/6/2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. IRPJ. CSLL. Incidência. Levantamento de depósitos judiciais. Natureza jurídica. 3. Interpretação de normas infraconstitucionais. Impossibilidade em sede extraordinária. 4. Agravo a que se nega provimento.” (RE 966.974-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/2017)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA E CSLL. DEPÓSITOS JUDICIAIS EM GARANTIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. JUROS. NATUREZA JURÍDICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 283/STF. 1. A afronta à Carta Magna de 1988, se existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que impede a abertura da via extraordinária. 2. No caso dos autos, negado seguimento ao agravo regimental no recurso especial interposto pela recorrente, subsiste fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do julgado recorrido, a atrair a incidência da Súmula 283/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 928.862-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/2/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEPÓSITOS JUDICIAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PARA FINS DE IMPOSTO DE RENDA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. No caso, afronta à Carta Magna de 1988, se existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que impede a abertura da via extraordinária. 2. Agravo regimental desprovido.” (AI 466.143-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 7/5/2010)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa a atualização monetária dos depósitos judiciais para fins de apuração do valor a ser objeto do imposto de renda de pessoa jurídica decidida à luz de legislação infraconstitucional: alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta, que não enseja reexame no recurso extraordinário: incidência, mutatis mutandis, do princípio da Súmula 636.” (AI 590.699-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10/8/2007)



    Por fim, observo que não foi interposto Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça, no que se mostra aplicável ao caso o artigo 1.033 do Código de Processo Civil. Essa é a posição que vem sendo adotada na Corte para situações quejandas. Confira-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.401.462, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/9/2022; ARE 1.395.781 Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/9/2022; ARE 1.399.835 Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/9/2022; ARE 1.402.424 Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26/9/2022; e ARE 1.401.450 Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/9/2022.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF e DETERMINO a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento do recurso como especial, nos termos do artigo 1.033 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente